Tribunal: STF
Processo: RE 99631
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
COMERCIAL. NOME COMERCIAL. PALAVRA VEDETE NO NOME COMERCIAL. SE
ACARRETA OU NÃO EXCLUSIVIDADE DE USO, IMPEDINDO OUTRAS COMBINAÇÕES
EM TORNO DELA, PRETENDIDAS POR TERCEIROS. PRESSUPOSTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CARACTERIZADOS.